Tribunal: TJMT
Processo: 1046078-60.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S.A. contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046078-60.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEJANE DE AMORIM SOARES - CPF: 012.671.061-90 (EMBARGANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0593-61 (EMBARGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0011-92 (EMBARGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (EMBARGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (EMBARGANTE), DEJANE DE AMORIM SOARES - CPF: 012.671.061-90 (EMBARGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S.A. contra acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.

Alegada omissão quanto à inexistência de obrigação de fazer pendente de cumprimento e aos danos morais arbitrados na hipótese.

II. Questão em discussão

3. Verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

4. Possibilidade de uso dos embargos para prequestionamento.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando para rediscussão do mérito da decisão.

6. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a responsabilidade da embargante decorre da negligência na implementação de medidas de drenagem adequadas, conforme demonstrado por laudo pericial.

7. Os embargos declaratórios não são via adequada para prequestionamento quando inexistente qualquer vício na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são inadmissíveis para rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. O prequestionamento por meio de embargos só é possível quando presente um desses vícios”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 205.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
el
a pessoa jurídica M
RV Engenharia e Participações
S.A.
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivad
o
, que
, à unanimidade, negou provimento
ao
Recurso de Apelação Cível interposto
por el
a.

A
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que não
observou
a
inexistência de obrigação de fazer pendente de cumprimento, bem como em relação aos danos morais arbitrados na hipótese.

Demais disso, opõe o
mandamus
para fins de
prequestionamento.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
2
64112279
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica MRV Engenharia e Participações S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ela.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso,
na medida em que não observou a inexistência de obrigação de fazer pendente de cumprimento, bem como em relação aos danos morais arbitrados na hipótese.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o

Apelo
interposto
.

Inclusive, o voto
condutor

destacou a

necessidade de interpretar
os fatos narrados
à luz do Código de Defesa do Consumidor
,
nos seguintes moldes
:

“
Em outras palavras, a responsabilidade do construtor/apelante é objetiva. Isso quer dizer que,
independente
de sua culpa, deve reparar/compensar os danos constatados nos autos, conforme prevê o art. 14 do CDC.

Somente poderia se eximir do dever de indenizar se comprovasse que houve culpa da vítima, de terceiro ou que prestou o serviço a contento.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

No caso, a parte Autora, ora Apelada, comprovou que é possuidora do imóvel situado no Loteamento Vila Nova do Coxipó, rua E, quadra 03, casa 27, no Município de Cuiabá/MT que, em setembro de 2022, foi invadido por enxurrada de lama e pedras, causando-lhe danos de ordem material e moral.

Na prova pericial produzida perante o Juízo de primeiro grau, concluiu-se que os danos causados pelo acúmulo da água pluvial somaram-se a escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra e sem execução da estabilização do solo exposto, além da ausência de execução do sistema de drenagem, decorrentes de atos omissivos da parte Requerida, ora Apelante, vejamos:

‘
I. Conforme apresentado, no Empreendimento Residencial Vale do Ouro, foram realizados serviços de limpeza e movimentação do solo, execução da fachada, área de lazer e ambiente decorado, com relação as obras na data da vistoria constataram que
as mesmas
estavam suspensas em virtude de circunstâncias adversas, como informado pelo Assistente da Parte.

II. Na inspeção técnica, foi constatado a ausência de proteção do perímetro da obra antes do início da mobilização para construção do empreendimento, assim como, não foram controlados os fluxos de água pluviais, tendo sido escavado o terreno e formado “valas” onde ocorreram o acúmulo de água pluvial e posterior erosões carregando material para o loteamento vizinho.

III. Após os danos ocorridos, foi executado sistema de drenagem pela Construtora MRV em frente à Rua D do Loteamento Vila Nova do Coxipó, com a finalidade de conduzir a água pluvial até o córrego Fortaleza, o qual cumpre parcialmente a sua funcionalidade, tendo em vista a necessidade de instalação de madeiras laterais para conduzir as águas pluviais para o sistema de captação já executado.

IV. O sistema de drenagem existente no Empreendimento Residencial Vale do Ouro, trata-se de sistema provisório sem controle de erosão, tendo em vista que não foi devidamente canalizado todo perímetro do lote, tratando-se de obra a ser realizada durante a terraplanagem do terreno.

V. Desta forma, a escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra e sem execução da estabilização do solo exposto, além da ausência de execução do sistema de drenagem e ainda, a inexistência de melhoramento públicos (drenagem, guias e sarjeta, pavimentação) foram os fatores desencadeadores dos danos nos imóveis do loteamento.

VI. Por fim, indica-se a realização pela Construtora de proteção do perímetro da obra, podendo ser por talude provisório protegido contra erosão através de lonas plásticas, ampliação da área de coleta do sistema de drenagem já executado, eliminando a utilização das madeiras provisórias, e pela Prefeitura indica-se a desobstrução do sistema de drenagem já executado e substituição das tampas dos poços de visita.

(...)

8 - Se a invasão da enxurrada ocorreu por culpa exclusiva ou parcial da parte Requerida (se em razão do empreendimento), ou se estas nada têm a ver com a ocorrência. Resposta 8 – Desta forma, a escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra e sem execução da estabilização do solo exposto, além da ausência de execução do sistema de drenagem e ainda, a inexistência de melhoramento públicos (drenagem, guias e sarjeta, pavimentação) foram os fatores desencadeadores dos danos nos imóveis do loteamento
’.

Neste sentido, peço vênia para fazer constar, nas presentes razões, os fundamentos do voto proferido por este Sodalício no julgamento da Apelação Cível n. 1043947-15.2022.8.11.0041 que, em caso semelhante, assim decidiu:

‘
A análise dos autos evidencia que não há registro de enxurradas ou inundações na localidade antes do início das obras empreendidas pela Construtora, o que indica que a situação de instabilidade e direcionamento
irregular de águas pluviais é consequência de intervenções realizadas no terreno. Conforme se depreende, a ausência de um muro de arrimo, seja natural ou artificial, agravou a instabilidade da encosta que avança sobre a via pública, expondo o imóvel da autora a riscos anteriormente não existentes.

Outrossim, a execução das obras de contenção e drenagem irregular promovidas pela Construtora gerou o direcionamento indevido de águas pluviais aos imóveis vizinhos, intensificando os danos sofridos pela autora. Dessa forma, a atuação humana, negligente e desconectada das normas urbanísticas, não pode ensejar a responsabilização do Município.

Isso porque, verifica-se que não há omissão culposa atribuível à Municipalidade, já que seu dever
restringe-se
à fiscalização e aprovação dos projetos, nos limites das normas urbanísticas e de ordenamento territorial. No presente caso, não há comprovação de falha ou descumprimento do poder público em suas obrigações legais de controle, o que afasta eventual responsabilização da Administração Pública pelos danos em questão como bem pontuado pelo magistrado a quo no édito sentencial.

Ademais, a responsabilidade pela elaboração e custeio do projeto de contenção e infraestrutura essencial é exclusivamente dos particulares interessados no empreendimento, sendo que o Município atua unicamente no processamento e análise das autorizações, licenças e fiscalização.

Diante disso, conclui-se que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Construtora deve ser rejeitada, pois há elementos concretos que indicam sua atuação direta na criação ou agravamento da situação de risco e prejuízo relatada pela autora.

Nesse sentido, guardadas as particularidades de cada caso:

‘DIREITO CIVIL. ALAGAMENTO. IMÓVEL. CHUVAS TORRENCIAIS. CONSTRUÇÃO. FALHAS TÉCNICAS. ENGENHARIA DEFICIENTE. CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. REPARAÇÃO.

1. O proprietário de imóvel danificado pela falta de escoamento de água da chuva em razão de falhas estruturais na construção do empreendimento sofre dano moral reparável, visto que a situação é agravada pelo fato de o alagamento ter ocorrido dentro de sua residência.

2. Cabe à construtora, responsável pela execução da obra, proceder com o cuidado e diligência necessários na execução do empreendimento residencial sob pena de responsabilidade pelos danos estruturais constatados.

3. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.

4. Inexiste determinado valor em dinheiro que corresponda especificamente à reparação do dano moral. O artigo 5º, inc. V, da Constituição Federal elimina qualquer pretensão de impor uma tarifação sobre a reparação. A indenização do dano material visa à recomposição patrimonial devida à vítima em razão do evento lesivo.

5. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07127234020208070001 1670719, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/03/2023) (Negritei)

Assim rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Ainda em sede de preliminar, dessa vez em suas contrarrazões a MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. sustenta que as razões do recurso de apelação, interposto por SOLANGE REGINA PORTES SILVA, não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico, ao fundamento de que cabe a aplicação do princípio da dialeticidade, requerendo o não-conhecimento do recurso de apelação.

Verifico que falta razão à construtora ao defender esta tese, pois as razões da apelante, SOLANGE REGINA PORTES SILVA, bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a majoração do dano moral.

Ademais o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA –PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA -MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras em diversas compras, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
’.

(N.U 1023372-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)’.” (grifos constantes no original).

A ementa do referido julgado restou assim grafada:

‘
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA REJEITADA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – LOTEAMENTO VALE DO OURO – ENXURRADA QUE ADENTROU CASA VIZINHA À OBRA E CAUSOU DANOS – DEFICIÊNCIA NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ENXURRADA ANTES DA OBRA INICIADA PELA CONSTRUTORA – DEVER DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS A SEREM AFERIDOS POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO.

A análise dos autos evidencia que não há registro de enxurradas ou inundações na localidade antes do início das obras empreendidas pela Construtora, o que indica que a situação de instabilidade e direcionamento irregular de águas pluviais é consequência de intervenções realizadas no terreno. Conforme se depreende, a ausência de um muro de arrimo, seja natural ou artificial, agravou a instabilidade da encosta que avança sobre a via pública, expondo o imóvel da autora a riscos não anteriormente existentes. Outrossim, a execução das obras de contenção e drenagem irregular promovidas pela Construtora gerou o direcionamento indevido de águas pluviais aos imóveis vizinhos, intensificando os danos sofridos pela autora. Dessa forma, a atuação humana, negligente e desconectada das normas urbanísticas, não pode ensejar a responsabilização do Município.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Os defeitos na obra de terraplanagem executada pela construtora, somados ao volume de precipitação pluviométrica ocorrido, cujos efeitos poderiam ter sido evitados ou mitigados, configuram a relação de causalidade que contribuiu para os alagamentos registrados.

Tal circunstância, como bem pontuado pelo Magistrado de piso, é evidenciada pela ausência de um muro de arrimo, seja artificial ou natural, capaz de conter a instabilidade da encosta que invade a via pública.

A inexistência de mecanismos de contenção, aliada a sistemas de drenagem inadequados e ao direcionamento irregular do fluxo de águas para o imóvel situado em nível inferior, resultou na intensificação dos danos, configurando a negligência da construtora. Esses fatores impõem
à
ela a obrigação de reparar os prejuízos e danos sofridos pela autora.

Em que pese à construção da casa do Apelado esteja em ponto mais baixo, verifica-se que a constatação quanto à má execução da obra de drenagem dessa parte da obra realizada pela construtora, foi o vetor agravante da enxurrada, exsurgindo daí o nexo de causalidade entre a imperícia da construtora na execução da obra e o dano moral suportado pelo Apelado por conta da enxurrada.

Logo, no tocante ao agravamento da situação vivenciada pela autora ante a construção do loteamento pela ré, tem-se que
deve
esta ser compelida a implantar as obras de infraestrutura de drenagem das águas pluviais para desviar o curso da enxurrada advindas do loteamento de propriedade da ré, evitando a evasão de águas para a propriedade da autora.

Com relação ao quantum indenizatório a título de dano moral, este deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não observados nos autos, devendo ser reduzido.

(N.U 1043947-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 24/11/2024)
’.

Diante de todo o exposto, está evidente a legitimidade da parte Apelante para figurar no polo passivo da presente demanda, bem como para ser responsabilizada pelos danos causados em desfavor da Apelada.

Com tais termos, o desprovimento do Apelo interposto é
medida
impositiva
”
.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

A
demais,
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do S
uperior Tribunal de Justiça
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição
ou obscuridade
na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração
opostos p
or M
RV Engenharia e Participações
S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025